Tribunal: STF
Processo: HD 106
Classe: HD
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de habeas data impetrado por Silvia Guelman, em face de conduta omissiva imputada ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ e ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, buscando assegurar lhe sejam fornecidas informações relacionadas à tramitação de processos judiciais e procedimentos administrativos que correm tanto perante o TJMG quanto junto ao CNJ, nos quais figure, ela própria, como parte.
    Alega a impetrante que, desde o ano de 1995, tem o seu nome ligado a fatos definidos como crimes, os quais deram origem ao ajuizamento de ações indenizatórias.
    Aduz que o Processo nº 0705141-55.1997.8.13.0024 (cumprimento de sentença) foi instaurado enquanto ainda estavam tramitando no Conselho Regional de Medicina, na Polícia Civil e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais procedimentos administrativos que tratavam dos citados fatos.
    Sustenta que a análise das ações indenizatórias foi e vem sendo atribuída tanto à 9ª Câmara Cível quanto à 10ª Câmara Cível para revisão de decisões do juízo monocrático oriundos dos mesmos fatos, sendo que, por exemplo, uma trouxe para a lide o hospital denunciado e outra elidiu qualquer vínculo com aquele estabelecimento. Acrescenta que aludida situação assim permanece, em razão de ter sido suscitado conflito de competência de forma imperfeita. 
    Informa que, por credulidade, vinha contando com atuações judicantes para que, a partir da ciência da prática de desvio de competência recursal, propiciassem a abertura de uma rota favorável à efetivação do devido saneamento; e que, todavia, percebera que a instituição (TJMG) se mostra resistente a fazer cumprir a legislação.
    Narra que, entre as medidas tomadas a partir do ano de 2015, com vistas a sanar vício de competência em razão da desobediência ao instituto da prevenção, estão incluídas  abertura de procedimento perante a Comissão de Ética do TJMG, requerimentos dirigidos ao CNJ (Reclamação Disciplinar nº 0005840-93.2015.2.00.0000 e Pedido de Providências nº 0005476-87.2016.2.00.0000), manifestações de cunho informativo por ela prestadas para a Vice-Presidência do TJMG e para o CNJ, bem como a impetração de habeas data (Processo nº 0723011-24.2016.8.13.0000).
    Requer, ao final, que seja concedida a ordem de habeas data “para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público" (inciso 1, artigo 7° da Lei no. 9507 /1997), que exprime a garantia constitucional trazida por conjugação dos incisos li, Ili, V, X, XXXIV, alíneas a e b, XXXV, LV, LX, LXXII, alínea a, LXXVII e LXXVIII do artigo 5° da Magna Carta”.
    É o relatório. Decido.
    A presente ação é manifestamente incabível.
    Nos termos do 102, inc. I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal (grifei):
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    d) o  habeas corpus  , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o  habeas data  contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal (...).  
    Idêntica previsão está contida no art. 20, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 9.507/97, que regulamentou o direito de acesso a informações e disciplinou o rito processual da ação constitucional do habeas data:
    Art. 20. O julgamento do  habeas data  compete:
    I - originariamente:
    a) ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.
    No caso dos autos, o habeas data foi impetrado em face de ato omissivo atribuído tanto ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ quanto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG.
    Ocorre que os integrantes/dirigentes dos aludidos órgãos não estão inseridos no rol taxativo previsto no citado dispositivo constitucional e na lei reguladora do rito processual do habeas data, não sendo cabível a presente ação, por não ter esta Corte competência para processar e julgar o feito. Em casos fronteiriços, entre muitos outros, os seguintes precedentes: HD 82 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski; e HD 113, Relator Ministro Roberto Barroso.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas data, com fundamento no art. 20, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 9.507/97 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.
    Sem custas e sem honorários advocatícios.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator